Tribunal: TJMT
Processo: 1019157-53.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019157-53.2023.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: HABITAR NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA SILVA e FERNANDA DE SOUZA MORAIS OLIVEIRA
RECORRIDA: TIM S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/04/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – PORTABILIDADE NÃO FINALIZADA – BLOQUEIO DAS LINHAS TELEFÔNICAS – TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO INEXITOSAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo é titular das linhas telefônicas no (65) 98445-7557 e (65) 98468-3291 junto à operadora OI, e que em janeiro de 2023 foi feita a portabilidade para a operadora TIM de maneira automática, ficando as linhas inativas e sem solução administrativa.
2. Tutela antecipada concedida determinando o restabelecimento dos serviços dos números (65) 98445-7557 e (65) 98468-3291. Na sequência, aportou aos autos manifestação da Requerida informando que a determinação judicial foi devidamente cumprida, no que tange às obrigações de fazer.
3. A sentença proferida nos autos determinou a realização da portabilidade, confirmando a tutela concedida e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Autor.
4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
5. Com essas considerações, entendo que o bloqueio total da linha telefônica da parte Recorrida implicou transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência que superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização.
6. A propósito, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PORTABILIDADE INDEVIDA DE TITULARIDADE DE LINHA TELEFONICA – BLOQUEIO INDEVIDO DOS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – ÔNUS DA PROVA – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ARTIGO 373, II DO CPC – DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1050922-13.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)”
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019157-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), HABITAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 28.595.054/0001-66 (RECORRIDO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 018.277.991-29 (RECORRIDO), FERNANDA DE SOUZA MORAIS OLIVEIRA - CPF: 030.199.211-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS(PRESIDENTE).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024